Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. POSSIBILIDADE. PENHORA. SREI. ERIDF. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio dos sistemas informatizados com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.
2. A regra mencionada no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud.
3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como Sisbajud, Renajud e Infojud, convém destacar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis.
4. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o Juízo singular, aos 3 de julho de 2025, proferiu a decisão superveniente, por meio da qual reconsiderou o requerimento formulado pelo credor e determinou a promoção de pesquisa de bens no sistema Sisbajud, tendo sido posteriormente juntada certidão que atestou o bloqueio dos referidos valores. 4.1. Nesse sentido, verifica-se que houve a perda do interesse recursal em relação ao aludido requerimento, devendo a presente demanda analisar a possibilidade de consulta dos sistemas Renajud, Infojud, Sniper e Eridf.
5. No caso em exame houve o transcurso de lapso de tempo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que permite a pretendida reiteração por meio dos sistemas Renajud, Infojud e Sniper. 6. Em relação à pesquisa no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) cumpre destacar que se trata de ferramenta destinada a viabilizar o requerimento de certidões e, sobretudo, a consulta de dados a respeito da titularidade e da situação registral de bens imóveis. 6.1. O referido serviço foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015. Assim, foi estabelecida a criação de um órgão central em cada uma das unidades da federação, que tem a incumbência de compartilhar os dados relativos aos respectivos registros com os demais cartórios dos outros estados, nos moldes do art. 3o do mencionado ato normativo. 6.2. No mesmo sentido, observa-se que Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (ERIDF) foi desenvolvido para permitir, de modo integrado e centralizado, o acesso a consulta de dados disponibilizado pelos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal. 7. De fato, o Juízo singular não tem acesso direto, pelo que se sabe, ao SREI, que consiste em rede interligada de informação compartilhada internamente pelos cartórios de registro de imóveis. 7.1. Convém acrescentar que o público em geral tem acesso aos referidos sistemas informatizados por meio da rede mundial de computadores. Aliás, o acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. 7.2. Observa-se ainda que a sociedade empresária agravante não demonstrou condição de hipossuficiência econômica que a impossibilite de arcar com os aludidos custos. 6.3. Ademais, a regra prevista no art. 524, inc. VII, do Código de Processo Civil, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.